Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703218-53.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CIA URB DA NOVA CAPITAL DO BRASIL APELADO: JUSCELINO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – ASCAP contra a r. sentença de ID 13291370, proferida no bojo da presente ação de cobrança, ajuizada em desfavor de JUSCELINO FERREIRA DE OLIVEIRA, na qual o d. juiz sentenciante julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, ante a sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais, não tendo havido condenação em honorários advocatícios, uma vez que sequer houve atuação de patrono do requerido. Em suas razões recursais (ID 13291373), a parte autora/apelante sustenta, em suma, que ao contrário do que fora decidido na r. sentença, restou comprovada documentalmente a utilização do plano de saúde pelo réu/apelado e pelos seus dependentes em valor superior ao estipulado e pago pela NOVACAP, ensejando a obrigação de pagamento do excedente da coparticipação. Alega que não houve valoração das provas pelo d. juiz de origem, especialmente concernente às fichas financeiras do réu, aos demonstrativos de mensalidades para o imposto de renda e à declaração de permanência no plano de saúde. Afirma que, por alguns meses, o réu utilizou o plano de saúde pago pela NOVACAP sem complementar os valores que eram de sua obrigação, sendo devida, portanto, a cobrança destas quantias. Requer, destarte, a reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes. Ausente contrarrazões recursais, consoante certificado sob o ID 13291376. Despacho ao ID 13932383 determinando que o apelante, no prazo de cinco dias, recolhesse em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso interposto, na forma do referido artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O apelante quedou-se inerte, não cumprindo a determinação, consoante certificado ao ID 13436980. É o relatório. DECIDO. Ao interpor o recurso (ID 13291373), a associação apelante deixou de apresentar comprovante de pagamento do preparo recursal, trazendo aos autos apenas a guia de recolhimento (ID 13291374), razão pela qual foi intimada, conforme despacho de ID 13932383, para que, no prazo de cinco dias, recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso interposto, na forma do referido artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Contudo, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo conferido para regularização processual. Desse modo, observa-se, de plano, que o apelo não merece trânsito, porquanto não houve recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e do artigo 73, do RITJDFT. Posto isso, e com amparo no artigo 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora